Tribunal: STF
Processo: RE 1394741
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUJEIÇÃO À DECADÊNCIA. TEMA Nº 313 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RE Nº 626.489/SE. 



    1. A instituição de prazo decadencial no direito previdenciário é inaplicável ao próprio direito a benefícios. 



    2. A revisão de benefícios previdenciários concedidos antes da edição da MP nº 1.523-9, de 28/06/1997, está sujeita à decadência, devendo o prazo decenal ser computado a partir de 01/08/1997, à luz do próprio art. 103 da Lei nº 8.213/91. 



    3. O reconhecimento do direito adquirido ao melhor benefício (RE nº 630.501) implica discussão sobre a graduação econômica de benefício já deferido, razão pela qual tal pretensão está sujeita ao prazo decadencial. 



    4. Dirimida pelo Supremo Tribunal a controvérsia acerca da aplicabilidade da decadência aos benefícios concedidos antes da vigência do instituto, em Juízo de retratação, é de se reconhecer a ocorrência da decadência do direito à revisão do benefício em apreço.” (e-doc. 32).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 36).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Sustenta que, no caso, a controvérsia não diz respeito à revisão de aposentadoria, mas à concessão de benefício diverso, pelo que não incide o prazo decadencial reconhecido. No tocante ao tema de fundo, alude ao julgamento do RE nº 630.501-AgR/RS, ocasião em que reconhecido o direito ao melhor benefício previdenciário. Requer o provimento do recurso a fim de que, afastada a decadência, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 40).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, é mister esclarecer que, conforme se verifica da própria petição inicial, o ora recorrente ajuizou ação de “revisão de benefício previdenciário”, pleiteando o aumento do valor da aposentadoria a partir da alteração da DIB (e-doc. 5). 



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Ante as premissas assentadas pelo colegiado de origem, não há como se afastar a incidência do decidido no RE nº 626.489/SE. Eis a ementa:



    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 



    1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 



    2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 



    3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 



    4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 



    5. Recurso extraordinário conhecido e provido.”



    (RE nº 626.489-RG/SE, Tema nº 313, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 16/10/2013, 23/09/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator